Tribunal: TJES
Processo: 5005274-55.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005274-55.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAXWEL DE SOUZA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 –
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA – REVOLVIMENTO DA MATÉRIA PROBATÓRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– ORDEM DENEGADA

1) A aferição da tese de nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia pela via do Habeas Corpus é excepcional, diante da necessidade de revolvimento fático probatório incompatível com a celeridade do procedimento.

2) A tese de nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia ainda não foi submetida ao debate na instância de origem, situação que resulta na supressão de instância.

3) Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
MAXWEL DE SOUZA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, o qual, nos autos do APFD nº. 0000053-34.2023.8.08.0015, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

O impetrante aduz ilegalidade da manutenção da prisão preventiva e do Auto de Prisão em Flagrante, diante de suposta quebra da cadeia de custódia, que estaria demonstrada nos depoimentos dos policiais ouvidos perante a Autoridade de Polícia Judiciária.

Requer a concessão da liminar para que seja suspenso o procedimento até o julgamento de mérito deste ‘writ’ e, ao final, a concessão da ordem para que seja decretada a nulidade do APFD e expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

O pedido liminar foi indeferido conforme decisão que consta do ID 5036482.

Informações prestadas pela Autoridade coatora em ID 5029561.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID 5271544, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
MAXWEL DE SOUZA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, o qual, nos autos do APFD nº. 0000053-34.2023.8.08.0015, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

O impetrante aduz ilegalidade da manutenção da prisão preventiva e do Auto de Prisão em Flagrante, diante de suposta quebra da cadeia de custódia, que estaria demonstrada nos depoimentos dos policiais ouvidos perante a Autoridade de Polícia Judiciária.

Requer a concessão da liminar para que seja suspenso o procedimento até o julgamento de mérito deste ‘writ’ e, ao final, a concessão da ordem para que seja decretada a nulidade do APFD e expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Segundo constou da denúncia (ID 5023867), o ora paciente teria sido preso em flagrante, na data de 21 de abril de 2023, em um bar da cidade de Vitória/ES, sendo com ele apreendidos 12 (doze) pinos de haxixe, R$ 20,00 (vinte reais), um rádio comunicador.

Constou dos autos que os policiais avistaram o paciente próximo ao referido bar conhecido pelo intenso movimento relacionado ao tráfico, dispensando uma sacola que continha o material apreendido.

Conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar, a tese aqui aventada não é apenas de direito, havendo elementos probatórios a serem revolvidos para verificar se a tese vertida é compatível com a descrição fática apontada pela defesa, o que não é viável de ser feito neste Habeas Corpus, diante da ausência de prova pré-constituída neste sentido.

Quanto a isto, recordo que “a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Além disso, consigno que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em audiência de custódia, se encontra suficientemente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 e 313 do CPP, bem como obedecendo ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF, não se podendo confundir o inconformismo da parte com as razões de decidir com carência de fundamentação.

Transcrevo:

“Conforme consta no APFD, o autuado foi abordado por policiais militares após ser visualizado arremessando um rádio comunicador que estava em sua cintura, uma cédula de R$20,00 e diversos pinos dentro de um terreno. Em buscas no referido terreno, foram encontrados: 01 rádio comunicador, que transmitia em tempo real os membros do tráfico repassando informações sobre a aproximação das viaturas, a cédula de R$20,00 e 12 pinos contendo haxixe. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (1) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tramitando, (3) Ações penais - Tramitando. Registra-se, que o autuado passou pela Audiência de Custódia nos dias: 29/0612019, 2510412019 e 23/08/2022.”.

Após a leitura da referida decisão deve ser destacado também o histórico criminal do paciente, registrado na parte final do trecho transcrito.

Especificamente em relação à suposta nulidade da prova, por quebra da cadeia de custódia, tema central desta ação, o posicionamento deste Egrégio Tribunal, acompanhando o Colendo STJ, é que sua aferição pela via do Habeas Corpus é excepcional, diante da necessidade de revolvimento fático probatório incompatível com a celeridade do procedimento.

“
A declaração de nulidade da prova produzida pela tese de quebra de cadeia de custódia deve ser debatida na seara da ação penal originária
.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210040844, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022).

“
Quanto à cadeia de custódia, a jurisprudência das Cortes de Vértice é firme no sentido de que a decretação da nulidade também não dispensa a demonstração do efetivo prejuízo causado à Parte, o que, aparentemente, não foi evidenciado pela Defesa. Outrossim, o exame da nulidade arguida pela Defesa, sobretudo diante da ausência de qualquer manifestação da Jurisdição Ordinária sobre o tema, demandaria incursão aprofundada no caderno de provas, providência de todo incompatível com a via do writ
.” (STJ - AgRg no RHC n. 174.357/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.).

Acresça-se a isso, o procedimento originário se encontra em fase incipiente, ainda cadastrado como auto de Prisão em Flagrante, cuja denúncia ainda não foi recebida, constando do último andamento datado de 06/06/2023 a determinação de intimação para defesa prévia.

Logo, a tese aqui ventilada ainda não foi submetida ao debate na instância de origem, situação que resulta na supressão de instância.

“
A tese de quebra da cadeia de custódia, não foi debatida no Tribunal de origem, ficando esta Corte impedida de manifestar-se sobre o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância
.” (STJ - AgRg no HC n. 757.342/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.).

O parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Edwiges Dias, também é no mesmo sentido.

Com base na fundamentação acima,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.